Tribunal: TJDFT
Processo: 0001271-58.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001271-58.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ROMARIO ALVES SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME INICIAL ABERTO. VIÁVEL. 1. Não se mostra adequado para a reprimenda e prevenção do crime a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 2. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu portador de maus antecedentes e não sendo reincidente, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 44, incisos I e II, § 3o, do Código Penal, alegando que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não usou de grave ameaça e não é reincidente em crime doloso, razão pela qual tem direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que a presença de maus antecedentes não possui o condão de afastar a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 44, incisos I e II, § 3o, do CP, pois a turma julgadora ao rechaçar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...omissis) IV - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de requisito subjetivo. De fato, os maus antecedentes do paciente, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Precedentes.Writ não conhecido (HC 576.074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003